Tribunal: TJES
Processo: 5000157-75.2020.8.08.0069
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ARION MERGAR
Órgão julgador: ARION MERGAR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2022-06-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000157-75.2020.8.08.0069
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JAIRO DA SILVA MARCELINO
RECORRIDO: MARCELA MEZINI SALES GUIMARAES
RELATOR(A
):ARION MERGAR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - PODER JUDICIÁRIO

COLEGIADO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO N.
5000157-75.2020.8.08.0069

RECURSO INOMINADO

RECORRENTE: JAIRO DA SILVA MARCELINO

RECORRIDO: MARCELA MEZINI SALES GUIMARAES

JUÍZO DE ORIGEM: MARATAÍZES – JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA

JUIZ RELATOR: ARION MERGÁR

RELATÓRIO / VOTO

29 de junho de 2022.

1. Pressupostos de Admissibilidade

Tem-se de Recurso Inominado interposto contra sentença proferida no id 1725785. O Recurso apresentado é cabível, tempestivo e o recorrente postula pela concessão da gratuidade de justiça, pedido que defiro, uma vez que a declaração de hipossuficiência apresentada por pessoa natural goza de presunção de veracidade. Dessa forma, defiro o benefício da gratuidade de justiça. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso com o efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

2. Relatório

Em apertada síntese, trata-se ação de reparação por danos morais em que a autora/recorrida, alega que o requerido/recorrente colidiu com seu veículo ao fazer manobra irregular.

A ação foi julgada procedente, tendo o juízo da origem se manifestado nos seguintes termos:

Ante o exposto, ACOLHO o pedido contido na peça vestibular, para condenar o demandado a pagar à autora a quantia de R$ 5.216,00, com correção monetária e juros de mora a partir da data do ajuizamento desta demanda. Fica, assim, resolvido o mérito, com fulcro no art. 487, I, do CPC e, como tal, extinta a fase de conhecimento do presente feito.

Inconformado, o requerido, ora recorrente, move recurso no id 1725789 pretendendo a reforma da sentença. Alega que o acidente ocorreu por culpa da recorrida e, também, que esta não comprovou os gastos com o concerto do veículo, tendo apresentado apenas orçamento.

Não houve apresentação de contrarrazões.

É o breve relatório.
Passo a decidir
.

3. Fundamentação

Após compulsar os autos, concluo que
a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos
. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

A análise das provas produzidas leva, de fato, à conclusão de que o acidente ocorreu por imprudência do recorrente. Notadamente as fotos contidas no id 1725652.

Quanto aos danos materiais, destaco que o orçamento apresentado pela recorrida não foi impugnado em contestação, o que foi assinalado na sentença guerreada. De todo modo, a jurisprudência tem aceito a apresentação de orçamento como suficiente para comprovar a existência de dano material. Isso porque a existência do dano não se confunde com sua efetiva reparação. Nesse sentido:

APELAÇÕES CÍVEIS. RESPONSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. ORÇAMENTOS. REABERTURA DE PRAZO. JUSTIÇA GRATUITA. A pessoa natural ou jurídica com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios têm direito à gratuidade da justiça. Pedido de desconstituição da sentença e reabertura do prazo para contestação. Desacolhimento. Comprovado o dano, o nexo de causalidade e a culpa do motorista demandado, deve ser reconhecido o dever de indenizar.
Para a indenização por danos materiais, a jurisprudência há muito vem se contentando com três orçamentos, ou mesmo um, incumbindo ao réu provar sua inexatidão ou a inidoneidade da oficina que o emitiu.
PRIMEIRA APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. SEGUNDA APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. (Apelação Cível Nº 70074403049, Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Bayard Ney de Freitas Barcellos, Julgado em 04/04/2018).

No presente caso, o argumento do recorrente é de que o orçamento não seria apto a caracterizar a ocorrência de dano, o que não se sustenta. Não estando comprovada a falsidade ou invalidade do orçamento, o mesmo é suficiente para delimitar a extensão dos danos suportados pela recorrida.

Ante o exposto,

voto por
CONHECER O RECURSO INTERPOSTO
para, no mérito
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença inalterada por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei 9.099/95), condenar o recorrente ao pagamento de custas (art. 55 da Lei 9.099) e suspender a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça concedida (art. 98, §3º, do CPC). Sem condenação em honorários, uma vez que a parte recorrida não teve assistência de advogado.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.